Tribunal: TJMT
Processo: 1029617-68.2024.8.11.0000
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-02-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1029617-68.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[SARAH QUINETTI PIRONI - CPF: 091.585.326-41 (ADVOGADO), ETEVALDO LUIZ CACADINI DE VARGAS - CPF: 499.023.267-49 (PACIENTE), 12° Vara Criminal de Cuiabá (IMPETRADO), SARAH QUINETTI PIRONI - CPF: 091.585.326-41 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 12ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), ESPÓLIO DE ROBERTO ZAMPIERI registrado(a) civilmente como ROBERTO ZAMPIERI - CPF: 091.384.438-13 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ACESSO A PROVAS TELEMÁTICAS. PRAZO PARA APRESENTAÇÃO DE ALEGAÇÕES FINAIS. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.

Habeas Corpus impetrado contra decisão do Juízo da 12ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT que determinou a apresentação de alegações finais pela defesa no prazo de 24 horas, sem prévio acesso aos dados telemáticos do aparelho celular apreendido, os quais a impetrante alega são imprescindíveis para provar a inocência do paciente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de acesso prévio aos dados telemáticos configura cerceamento de defesa; e (ii) verificar se há prejuízo à defesa pela manutenção da decisão que fixou o prazo para a apresentação das alegações finais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O juízo de origem garantiu o acesso aos dados telemáticos antes da apresentação das alegações finais, mas a defesa não diligenciou para obter as informações do prazo fixado para apresentação da peça.

4.

A defesa deixou de requerer a extensão da decisão anterior que autorizava o compartilhamento dos dados com o Ministério Público, não restando configurada a alegada imprescindibilidade dos dados extraídos do aparelho celular da vítima.

5.

Tratando-se da primeira fase do Procedimento do Júri, em que se analisa tão somente a materialidade e os indícios de autoria, discutível a relevância dos dados telemáticos alegada pela defesa.

6.

O reconhecimento de nulidade processual exige a comprovação efetiva de prejuízo, inexistente no caso concreto, conforme consolidada jurisprudência do STJ.

7.

O pleito da defesa foi interpretado como protelatório, considerando que o pedido foi realizado apenas após o encerramento da instrução e que o prazo para a defesa apresentar as alegações finais era suficiente para a apresentação da peça derradeira.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

1.

A ausência de acesso prévio aos dados telemáticos não configura o cerceamento de defesa quando o juízo resguarda à defesa a possibilidade de acessá-los antes de apresentar as alegações finais.

2.

O reconhecimento de nulidade processual depende da demonstração do prejuízo efetivo, o que não pode ser presumido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 102, eu; PCP, art. 563.

Jurisprudência relevante
: STJ, AgRg no HC 784628/ES, Rel. Min. Ribeiro Dantas, T5, j. 13/03/2023.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, tirado em face de decisão proferida pelo Juízo da 12ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos da Ação Penal n.

1000258-44.2024.8.11.0042, determinou que a defesa técnica do paciente
Etevaldo Luiz Caçadini de Vargas
,

apresentasse a sua defesa no prazo impreterível de 24h.

A impetrante aduz, em síntese, constrangimento ilegal no indeferimento do acesso à prova (telemática) antes de apresentar alegações finais, aduzindo sua imprescindibilidade para esclarecer os fatos e provar a inocência do paciente, além da necessidade de ser acessada por perito já nomeado, tendo em vista a sua complexidade.

Requer, liminarmente, o acesso da defesa à prova antes de apresentar as alegações finais. No mérito, pugna pela convolação da medida de urgência, caso deferida, em definitiva (id. 246584192).

A liminar foi indeferida, nos termos da decisão monocrática de id. 246949662.

Informações do juízo
a quo
à id. 247533664.

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer de id. 250728165, opinou pela extinção do presente
writ
, em face da perda superveniente do seu objeto, ou, alternativamente, pela denegação da ordem.

Na decisão de id. 255624676, determinei a remessa dos autos ao Supremo Tribunal Federal, em cumprimento à determinação do Ministro Cristiano Zanin, nos autos da Petição 13.140 – Distrito Federal.

À id. 261416777, aportou decisão do Ministro Cristiano Zanin, Relator da Ação Penal 2.576/MT naquela Corte Suprema, determinando o retorno deste
habeas corpus
para julgamento por este Tribunal, em razão da ação penal originária ter sido devolvida ao juízo
a quo
por ausência de indícios de envolvimento de pessoa com prerrogativa de foro que justificasse a incidência da regra de competência prevista no art. 102, I, da Constituição Federal.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como asseverado, a impetrante sustenta constrangimento ilegal por parte do Juízo da 12ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, decorrente do indeferimento do acesso à prova (telemática) antes da apresentação das derradeiras alegações nos autos da Ação Penal n.

1000258-44.2024.8.11.0042, que apura a suposta prática da conduta descrita no art. 121, § 2º, I, IV e VIII, do Código Penal, em face da vítima Roberto Zampieri.

Ressalta que o juízo coator determinou que a defesa técnica do paciente apresentasse os memoriais finais no prazo impreterível de 24h, todavia, a ausência de acesso aos dados extraídos do aparelho celular da vítima, que afirma ser imprescindível para esclarecer os fatos e provar a inocência do paciente, configura cerceamento de defesa que necessita ser obstado por este Tribunal.

Forte em tais assertivas, requer o elastério do prazo para apresentação das alegações finais, para que a defesa tenha acesso aos dados telemáticos antes de apresentar a referida peça.

Após o indeferimento da liminar, foi determinada a remessa dos presentes autos ao Supremo Tribunal Federal, em cumprimento à determinação do Ministro Cristiano Zanin, nos autos da Petição 13.140 – Distrito Federal.

No entanto, a id. 261416777, aportou decisão do Ministro Cristiano Zanin, Relator da Ação Penal 2.576/MT naquela Corte Suprema, determinando o retorno deste
habeas corpus
para julgamento por este Tribunal, em razão da ação penal originária ter sido devolvida ao juízo
a quo
por ausência de indícios de envolvimento de pessoa com prerrogativa de foro que justificasse a incidência da regra de competência prevista no art. 102, I, da Constituição Federal.

A ordem merece ser denegada
.

Em consulta aos autos originários, constata-se que em
10/09/2024
, após o encerramento da instrução criminal, a autoridade apontada como coatora determinou a intimação da defesa do paciente e dos corréus para apresentação dos memoriais finais, no prazo de 05 (cinco) dias (id.

168625211). A decisão foi publicada no dia
12/09/2024
e no dia
16/09/2024
a defesa peticionou nos autos requerendo o acesso às provas atinentes aos dados do aparelho celular da vítima Roberto Zampieri (id. 169291742).

A decisão proferida na Correição Parcial de nº 0000087-35.2024.2.00.0811 pelo Des. Juvenal Pereira da Silva determinando o levantamento do sigilo interno de todo o conteúdo do aparelho celular da vítima e demais documentos apreendidos foi juntada à ação penal em 17/09/2024 (id. 169409271) e, no dia seguinte,
18/09/2024
, a Magistrada determinou o imediato cumprimento da decisão, determinando que o paciente apresentasse as suas alegações finais no prazo anteriormente fixado (5 dias), conforme decisão de id.

169344736.

Conquanto tenha sido intimada da referida decisão na data de 20/09/2024, consoante se observa da aba “Expedientes” do feito originário, a defesa não compareceu no cartório judicial da 12ª Vara Criminal da Comarca da Capital para fazer a cópia dos dados que afirma serem imprescindíveis para comprovar a inocência do paciente, tampouco apresentou as alegações finais no prazo assinalado pelo juízo
a quo
.

Posteriormente, no dia
08/10/2024
, ou seja, quase 20 (vinte) dias após a sua intimação, a impetrante peticionou nos autos indicando profissional habilitado para proceder com a cópia dos dados do aparelho celular apreendido (id.

171686993), no entanto, até o presente momento não apresentou as derradeiras alegações.

Convém frisar que antes mesmo da determinação do Corregedor-Geral de Justiça, Des. Juvenal Pereira da Silva, nos autos da Correição Parcial de nº 0000087-35.2024.2.00.0811, de levantamento do sigilo interno de todo o conteúdo do aparelho celular da vítima, o juízo já havia deferido, em
02/08/2024
, o compartilhamento dos referidos dados com o Ministério Público, conforme se vê da decisão de id.

164290213, todavia, a defesa, que alega a imprescindibilidade de tais dados para comprovar a inocência do acusado, sequer pleiteou a extensão da referida decisão em seu favor, alegando cerceamento de defesa somente após o encerramento da instrução processual. Durante o decurso desse prazo, a defesa não apresentou nenhuma insurgência quanto à não disponibilização dos dados, o que leva a crer que o pleito não possui outro caráter a não ser o protelatório.

Ou seja, caso realmente fosse do interesse da defesa o acesso aos dados que afirma imprescindíveis, já teria tido acesso a eles há cerca de
150 (cento e cinquenta dias)
, desde o dia 02/08/2024, quando o compartilhamento dos dados foi deferido em favor do órgão acusador e a defesa não se prestou a pedir a extensão dos efeitos da decisão a seu favor.

De bom alvitre frisar, ainda, que inobstante a defesa alegue que o acesso a referidos dados telemáticos é imprescindível ao esclarecimento dos fatos, os dados extraídos do aparelho celular da vítima não serviram de sustento para apresentação da inicial acusatória, mas, sim, os dados telefônicos angariados pela Polícia Civil em relação ao crime de homicídio apurado no feito originário, do qual o paciente é apontado como um dos autores. De mais a mais, como bem ponderado pelo douto parecerista, na primeira fase do Procedimento do Júri, analisa-se tão somente a materialidade e os
indícios de autoria
, o que reforça a ausência de cerceamento de defesa alegado e impõe a denegação da ordem.

Pondera-se, ainda, que a alegação de nulidade depende da efetiva comprovação de prejuízo e não apenas da sua alegação, notadamente quando se constata dos autos que o juízo
a quo
resguardou o direito à ampla defesa e ao contraditório à parte, inexistindo o cerceamento de defesa alegado.

A propósito:

“
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PLEITO DE NULIDADE DO JULGAMENTO. ALEGAÇÃO DE TRATAMENTO INDIGNO PERANTE O JÚRI. IMPOSSIBILIDADE DE CONTATO VISUAL COM OS JURADOS. VIOLAÇÃO À SUMULA VINCULANTE 11. ART. 563 DO CPP. NÃO COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZO. REVOLVIMENTO DA MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. INCABÍVEL NA VIA DO WRIT. AGRAVO DESPROVIDO. 1. O reconhecimento de nulidades no curso do processo penal, seja absoluta ou relativa, reclama uma efetiva demonstração do prejuízo à parte, sem a qual prevalecerá o princípio da instrumentalidade das formas positivado pelo art. 563 do CPP (pas de nullité sans grief). 2. A declaração de nulidade fica subordinada não apenas à alegação de existência de prejuízo, mas à efetiva demonstração de sua ocorrência, o que não ocorre na presente hipótese, tendo em vista a adoção, ao que tudo indica, pelo juízo processante, das medidas necessárias para resguardar a sessão plenária, razão pela qual se verifica que a posição física dos acusados durante o ato não configurou qualquer prejuízo para a defesa. 3. Ademais, rever a conclusão a que chegaram as instâncias ordinárias em relação à ausência de prejuízo- como pretende a defesa - demandaria detido e profundo revolvimento fático-probatório, o que é inviável na via do habeas corpus. 4. Agravo regimental desprovido.”
(STJ - AgRg no HC: 784628 ES 2022/0363808-1, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 13/03/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/03/2023)

Com esses fundamentos, voto no sentido de
denegar a ordem
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2025